Tribunal: CARF
Processo: 10980.724695/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724695/2012-28
ACÓRDÃO
2002-009.456 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IDEVARTE DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
REGIME PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. IRPF.
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Os valores pagos pelo segurado facultativo, são considerados contribuições
para a Previdência Social e, portanto, dedutíveis da base de cálculo do
imposto sobre a renda, desde que referentes a contribuições recolhidas,
ainda que em atraso, e tenha havido o recebimento de rendimentos
tributáveis próprios no ano-calendário do pagamento dessas contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar provimento para restabelecer a dedução de R$ 27.172,33.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.456 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724695/2012-28
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 30/04/2012 a
Notificação de Lançamento de fls. 303/307, relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, que resultou em crédito
total apurado de R$ 15.199,60, sendo R$ 7.747,39 de IRPF suplementar, mais
encargos.
Motivou o lançamento de ofício a falta de atendimento à intimação para
comprovação da regularidade da dedução de contribuição à previdência oficial,
no valor de R$ 28.172,32.
Cientificado do lançamento em 21/05/2012 (fls. 308), o contribuinte apresentou
em 19/06/2012 a impugnação de fls. 02/11, alegando anexar cópia de
recolhimento à previdência social em novembro de 2009 no valor de R$
27.172,33, relativa ao período trabalhado entre janeiro de 1975 e dezembro de
1978, e comprovante de retenções da previdência sobre sua aposentadoria no
decorrer de 2009, no valor de R$ 999,99.
Atendendo ao disposto no inciso III do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no
958, de 15 de julho de 2009, o presente processo foi encaminhado à autoridade
lançadora para que esta analisasse as questões de fato apresentadas pelo
impugnante.
Após análise dos autos, foi emitido o Despacho Decisório de fls. 326/329,
concluindo a autoridade lançadora que a exigência deveria ser parcialmente
mantida, acatando a dedução de R$999,99, que constou em Dirf entregue pela
fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, porém mantendo a
glosa do valor de R$ 27.172,33, por se referir a indenização paga à previdência
oficial relativa à período de atividade remunerada alcançada pela decadência, não
possuindo assim natureza de tributo, não se equiparando à contribuição
previdenciária prevista no art. 195, II, § 8o da Constituição Federal e no art. 8o, II,
“d” da Lei 9.250/95, não sendo, assim, passível de dedução da base de cálculo do
imposto de renda, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 22, de
11/10/2012.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.456 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724695/2012-28
3
Com a alteração, foi excluído o imposto de R$ 274,99 e mantido no processo o
imposto suplementar de R$ 7.472,40, mais seus encargos legais.
Cientificado do Despacho Decisório em 16/01/2017 (fls. 331), o contribuinte
apresentou em 14/02/2017 a manifestação de fls. 334/343, alegando que a Lei
9.250/95 prevê a dedutibilidade de todas as contribuições efetuadas à União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, estando incluídos os pagamentos
efetuados ao INSS.
Discorda da Solução de Consulta Interna Cosit no 22/2012, utilizada como
fundamentação legal para o lançamento, que descaracterizou a natureza de
tributo do valor pago ao INSS relativo a período alcançado pela decadência por
ser mera faculdade do contribuinte, sem caráter compulsório.
Primeiro porque a compulsoriedade do pagamento foi estabelecida pela
necessidade de seu recolhimento ao regime geral de previdência social para que
fosse considerado o tempo de contribuição de janeiro de 1975 a dezembro de
1978, reconhecido judicialmente, sem o que não seria deferida sua
aposentadoria.
Ademais, prossegue o defendente, existem contribuições previdenciárias não
compulsórias, porém dedutíveis, como é o caso daquela paga pelo segurado
facultativo.
A 6a Turma da DRJ/JFA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
A indenização paga ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por contribuinte
individual que pretenda contar como tempo de contribuição, para fins de
obtenção de benefício no Regime Geral de Previdência Social, período de
atividade remunerada alcançada pela decadência, não possui natureza de tributo,
e por conseguinte, não é considerada contribuição previdenciária, não sendo
dedutível da base de cálculo do IRPF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 26/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.456 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724695/2012-28
4
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

O litígio recai sobre ser dedutível ou não do imposto de renda pessoa física a
indenização paga ao INSS por contribuinte individual que pretende contar como tempo de
contribuição para o RGPS ou contagem recíproca de tempo de contribuição, período de atividade
remunerada alcançada pela decadência.
O contribuinte deduziu como contribuição à previdência oficial o montante de R$
27.172,33, relativa ao período trabalhado entre janeiro de 1975 e dezembro de 1978.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de previdência social,
pelos seguintes motivos, in verbis:
A Solução de Consulta Interna no 22 – Cosit, de 11/10/2012, disponível no site da
RFB na internet e cuja ementa se reproduz abaixo, é bem didática a respeito:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF A indenização paga ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a que se refere os arts. 45-A da Lei no
8.212 e 96, inciso IV, da Lei no 8.213, ambas de 1991, por contribuinte individual
que pretenda contar como tempo de contribuição, para fins de obtenção de
benefício no Regime Geral de Previdência Social ou de contagem recíproca do
tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela
decadência, não possui natureza de tributo, e por conseguinte, não se equipara à
contribuição previdenciária prevista no art. 195, inciso II e §8o, da Constituição
Federal de 1988 e no art. 8o, inciso II, “d”, da Lei no 9.250, de 1995. Sendo assim,
tal indenização não é dedutível da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física na Declaração de Ajuste Anual.
(...)
Saliente-se que as SCI possuem efeito vinculante no âmbito da RFB a partir de sua
publicação no sítio da RFB, conforme art. 6o da Portaria RFB no 3.222, de
08/08/2011, vigente à época.
Levando-se em conta que o recolhimentos feito em atraso em nome do
contribuinte no dia 13/11/2009 (relativos às competências 01/75 a 12/78) não
possuem natureza de tributo (contribuição), ele não pode ser dedutível da base
de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física na Declaração de Ajuste.
Cabe, portanto, a manutenção da glosa do valor de R$ 27.172,33.
Contudo, a Solução de Consulta Interna Cosit n° 22, de 11 de outubro de 2012, foi
revogada pela Solução de Consulta Interna n° 11, de 22 de agosto de 2017, cuja ementa
transcreve-se a seguir:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.456 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724695/2012-28
5
Ementa: REGIME PREVIDENCIÁRIO. MANDATO ELETIVO. CONTRIBUIÇÕES EM
ATRASO. IRPF. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Os valores pagos em atendimento ao previsto no inciso II do § 2o do art. 5o da
Portaria MPS no 133, de 2 de maio de 2006, bem como os valores recolhidos para
fins de contagem de tempo de contribuição ao Plano de Seguridade Social dos
Congressistas (PSSC), nos termos do art. 5o da Lei no 9.506, de 30 de outubro de
1997, pagos pelos congressistas e relativos ao aproveitamento de períodos de
exercício de mandatos eletivos municipais, estaduais ou federais, são
considerados contribuições para a Previdência Social e, portanto, dedutíveis da
base de cálculo do imposto sobre a renda, desde que referentes a contribuições
recolhidas, ainda que em atraso, e tenha havido o recebimento de rendimentos
tributáveis próprios no ano-calendário do pagamento dessas contribuições.
Vejamos alguns pontos relevantes deste novo entendimento da Cosit, no essencial:
16. Esta Cosit já havia se manifestado anteriormente sobre o assunto, por meio da
SCI Cosit no 22, de 11 de outubro de 2012, cuja ementa transcreve-se a seguir:
A indenização paga ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a que se refere
os arts. 45-A da Lei no 8.212 e 96, inciso IV, da Lei no 8.213, ambas de 1991, por
contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição, para
fins de obtenção de benefício no Regime Geral de Previdência Social ou de
contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada
alcançada pela decadência, não possui natureza de tributo, e por conseguinte,
não se equipara à contribuição previdenciária prevista no art. 195, inciso II e § 8o,
da Constituição Federal de 1988 e no art. 8o, inciso II, “d”, da Lei no 9.250, de
1995. Sendo assim, tal indenização não é DF CARF MF Fl. 88 Original Fl. 4 do
Acórdão n.o 2002-007.898 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária Processo no
13888.723156/2013-07 dedutível da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física na Declaração de Ajuste Anual. (grifos não são do original)17. O
conceito de tributo está previsto no art. 3o do CTN, cuja redação assim dispõe:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
18. Uma vez que os recolhimentos aqui tratados constituem opção do
contribuinte, ou seja, não possuem o caráter da compulsoriedade, não possuem,
também, natureza de tributo.
19. Há que se observar, porém, que o entendimento expresso por esta Cosit no
passado recente não merece prosperar. Muito embora não se enquadrem no
conceito de tributo, não há a possibilidade de não enquadrar esses valores como
sendo de contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos municípios.
20. Ressalte-se que a Lei no 9.250, de 1995, exige como condição para a dedução,
no inciso IV do art. 4o e na alínea “d’ do inciso II de seu art. 8o, tão somente que
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.456 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724695/2012-28
6
tenha havido contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios, em nenhum momento determina que somente
seriam aplicadas as deduções relativas a contribuições com natureza jurídica de
tributo.
21. Observe-se, por exemplo, a situação da dona-de-casa, que segundo o § 1o do
art. 11 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048, de
1999, é considerada segurada facultativa. As suas contribuições mensais à
previdência são compulsórias? Seguramente que não (ela não possui rendimentos
do trabalho), mas elas podem ser dedutíveis do IRPF? Podem, desde que haja
rendimentos tributáveis próprios declarados (exemplo: rendimento de aluguéis),
conforme interpretação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) prevista
na publicação Perguntas e Respostas IRPF 2017, disponível em www.rfb.gov.br:
321 - O contribuinte pode deduzir a contribuição previdenciária oficial ou
complementar paga em nome de dependente sem rendimentos próprios?
Em relação à previdência oficial somente podem ser deduzidas as contribuições
pagas em nome do dependente que tenha rendimentos próprios tributados em
conjunto com os do declarante.
As contribuições a entidades de previdência complementar e aos Fundos de
Aposentadoria Programa Individual (Fapi) são dedutíveis quando o ônus for do
próprio contribuinte, em beneficio deste ou de seu dependente.
22. Ou seja, muito embora seja uma situação não tão comum, há pessoas sem
vínculo empregatício, que não são contribuintes obrigatórios da Previdência
Social, mas que optam por serem contribuintes facultativos em busca de
benefícios previdenciários.
23. Não se pode questionar que as contribuições feitas pelos segurados
facultativos se tratam de contribuições à Previdência Social, conforme
determinado pelos textos do inciso IV do art. 4o e da alínea “d” do inciso II do art.
8o da Lei no 9.250, de 1995.
24. Ressalte-se, porém, que para poder haver a dedução do IRPF, faz-se
necessário que haja rendimentos tributáveis próprios do segurado, conforme
mencionado na pergunta 321 da publicação Perguntas e Respostas IRPF 2017,
transcrita anteriormente.

Por consequência, entendo o recolhimento efetuado pelo contribuinte na Guia da
Previdência Social – GPS, em atraso, no valor de R$ 27.172,33, é contribuição à Previdência Social,
conforme determinado pelos textos do inciso IV do art. 4o e da alínea “d” do inciso II do art. 8o da
Lei no 9.250, de 1995.
Constata-se também que o contribuinte declarou um total de rendimentos
tributáveis de R$190.292,13 (fls. 283), logo são dedutíveis esses valores recolhidos ao INSS.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.456 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724695/2012-28
7
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para restabelecer a dedução de R$ 27.172,33.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 375
DF CARF MF
Original